Tribunal: CARF
Processo: 10410.002220/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.002220/2009-46
ACÓRDÃO
2401-012.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/03/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF
N° 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento (Súmula CARF no 171).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa instrumento de controle
interno da Administração Tributária, e, em razão disso, pode ser
prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que se configure a
“refiscalização” tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002220/2009-46
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à alegação acerca da legitimidade da
compensação efetuada, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se em discussão Auto de Infração — AI lavrado para apuração de contribuições
devidas à seguridade social (contribuição previdenciária a cargo da empresa) decorrentes de glosa
de compensação, no período de 05/2007 a 09/2008.
Segundo o relatório do auditor-fiscal autuante, fls. 16/20, o autuado efetuou
compensação, com contribuições previdenciárias, de crédito objeto de Contrato de Cessão Parcial
de Crédito Tributário Resultante de Título Executivo Judicial, no qual a cedente, Penedo
Agroindustrial S/A, comprometeu-se a ceder a autuada parte de crédito reconhecido no Processo
Judicial n° 93.0003636-0, da Justiça Federal em Alagoas.
Na referida ação, a cedente obteve declaração, com trânsito em julgado em
31/05/2005, de não vinculação de seus empregados, que trabalhavam no setor agrícola, antes da
vigência da Lei 8.212/1991, à Previdência Social Urbana, encontrando-se o referido processo em
fase de execução de sentença.
Informa, ainda, o autuante, que o crédito obtido pela cedente foi contestado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, conforme petição em anexo.
Em seus cálculos, o autuado utiliza valor de indébito de R$ 2.184.644,28,
correspondente ao período de 08/1983 a 12/1991, atualizado até 11/1994, e, os atualiza, até
04/2007, apurando total de R$ 8.703.472,73. No entanto, a partir de 1111991, já estava em vigor a
Lei 8.212/1991.
Ainda, na maior parte das competências compreendidas entre 08/1993 a 10/1991,
o cedente não efetuou qualquer recolhimento à Previdência Social Urbana, o que está na
manifestação da PFN.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002220/2009-46
3
De acordo com os cálculos da PFN, o valor total do crédito, atualizado até 04/2007,
é de R$ 1.687.094,97, e a empresa cedente já efetuou compensação desses valores, não havendo
que se falar em crédito remanescente cedido.
O autuado apresentou impugnação, a fls_ 2271238, na qual, em síntese, arguiu:
1. Que o AI foi lavrado por pessoa incompetente, pois que o autuante não estava
munido de regular Mandado de Procedimento Fiscal - MPF;
2. Que o MPF indicado não possuía validade por ocasião do encerramento da ação
fiscal e lavratura do AI, como determina o art. 14, parágrafo único, da Portaria RFB
n° 11.371/07;
3. Que não foi intimado pessoalmente ou por via postal da prorrogação ou ampliação
do MPF, nem autorizou o uso de intimação eletrônica pela fiscalização, que só
poderia ser utilizada com tal autorização, conforme art. 23, §4°, inciso II, do PAF;
4. Que, ainda que possível intimação eletrônica, não foram respeitados os prazos da
Portaria RFB n° 11.371/07, contados na forma do art. 23, do PAF, ou foram feitas
depois de extinto o MPF;
5. Que a expedição de novo MPF não respeitou a condição de validade, nomeação de
outro AFRFB, conforme art. 15, da Portaria RFB no 11.371/07;
6. Que a exigência, mediante revisão de fiscalização anterior dos tributos lançados,
não são abarcados pelo MPF,
7. Que deve ser reconhecida a nulidade da autuação por força do art. 2°, do Decreto d
3.724/01, do art. 59, inciso I, do PAF c/c o art. 14, parágrafo único, da Portaria RFB
n° 11.371107;
8. Que seus créditos decorrem do Processo Judicial n° 93.0003636-0, transitado em
julgado, que condenou o INSS a restituir contribuições exigidas indevidamente
entre 0811983 a 1991;
9. Que adquiriu os créditos por meio de cessão efetuada pela empresa Penedo
Agroindustrial S/A, sendo a motivação da autuação, unicamente, a insuficiência do
crédito, não cabendo alteração dessa motivação pelo julgador administrativo;
10. Que a decisão judicial afirma que o INSS apenas terá de atualizar o valor
encontrado no Laudo Pericial em 11/1994, no montante de R$ 2.184.644,28, tendo
em vista que a sentença exeqüenda é líquida, podendo ser fiscalizado pela RFB
apenas as compensações realizadas;
11. Que os termos da parte dispositiva da sentença são claros quanto aos valores,
apenas tendo sido reformado para limitá-lo ao prazo prescricional de 10 anos,
12. Que prevaleceu, quanto à prescrição, a tese dos "5+5", do Desembargador Federal
Castro Meira;
13. Que, se limitados os valores indicados na sentença ao prazo prescricional de 10
anos, entre 1983 e 1991, temos que o montante do crédito somaria R$
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002220/2009-46
4
2.184.644,28, em 11/1994, não havendo explicação para que, em fiscalização, os
AFRFB afirmassem que o valor do crédito, em 04/2007, seria de R$ 1.687.084,97;
14. Que a mesma atitude ilegal de glosa de compensação foi tomada quanto à empresa
cedente na NFLD 37.187.497-1;
15. Que o AI é nulo por ferir ordem judicial;
16. Que solicita perícia, indicando o nome e qualificação do seu assistente técnico, a
fim de que o perito: i) indique em quanto a sentença condenou o INSS; ii) informe
se a fiscalização respeitou os valores fixados na sentença transitada em julgado; iii)
partindo da base de cálculo de R$ 2.184.644,28, atualizados até 1111994, informe
se os créditos seriam suficientes para compensar as obrigações tributárias;
17. Que a multa e juros fundados nos arts. 34 e 35, incisos 1, II e III, da Lei 8.212/1991
foram revogados pela MP n° 449/2008.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 497 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/03/2008
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o
qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo quanto à matéria levada ao Poder Judiciário.
MPF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. VALIDADE.
As intimações do término do procedimento fiscal e do lançamento efetuado por
meio deste AI foram efetivadas dentro do prazo de validade prorrogado do MPF.
JUROS DE MORA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Para os fatos geradores ocorridos até a vigência da MP 449/2008, aplica-se aa
legislação vigente à época, ou seja, em matéria de juros, o art. 34, da Lei 8.212/
1991, na redação da Lei 9.528/ 1997, que determina a aplicação da SELIC como
fator de atualização, exceto nos meses de vencimento e pagamento do tributo,
nos quais incide 1%.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA, ARTIGO 106 DO CTN.
A multa a ser aplicada no caso concreto é a mais benéfica quando do cotejo da
penalidade aplicada nos termos do art. 32, § 5°, da Lei 8.212/1991, na redação da
Lei 9.528/1997, c/c a do art. 35, da Lei 8.212/1991, na redação da Lei 9.528/1997,
com a aplicada na sistemática vigente a partir da MP 449/2008.
Impugnação Improcedente
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002220/2009-46
5
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 512 e ss), alegando, em suma:
1. A nulidade do Auto de Infração por vício formal, uma vez que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) utilizado na lavratura era inválido, pois havia expirado
sem a devida prorrogação e sem nova designação de Auditor-Fiscal, conforme
exigido pelo art. 15 da Portaria RFB no 11.371/2007, sendo, portanto, descumpridas
as exigências dos arts. 14 e 20 do Decreto no 3.724/01 e do art. 59, I, do Decreto no
70.235/72;
2. Que a ciência do contribuinte sobre a conclusão do procedimento fiscal se deu fora
do prazo de validade do MPF, sem autorização prévia para intimação eletrônica,
tornando a autuação ilegítima e nula de pleno direito;
3. Que a glosa da compensação efetuada pela fiscalização afronta decisão judicial
transitada em julgado, proferida no Processo no 93.0003636-0, que reconheceu o
crédito do contribuinte no valor de R$ 2.185.644,28 (em novembro de 1994), o qual
deveria ser atualizado conforme os critérios fixados no Manual de Cálculos da
Justiça Federal;
4. Que a DRJ recusou-se indevidamente a apreciar a alegação de desrespeito à ordem
judicial sob o argumento de renúncia ao contencioso administrativo, embora a
decisão judicial tenha eficácia imediata e não esteja subordinada ao trânsito em
julgado da liquidação;
5. Que a motivação da fiscalização para a glosa — insuficiência do crédito — baseou-
se em valor inferior ao reconhecido judicialmente, o que configura
descumprimento direto da coisa julgada e ofensa à autoridade do Judiciário;
6. Que, mesmo superada a nulidade formal, o lançamento é insubsistente do ponto
de vista material, pois o crédito utilizado na compensação é plenamente suficiente,
conforme os parâmetros fixados em sentença judicial líquida e vigente à época do
lançamento.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002220/2009-46
6
O Recurso Voluntário é tempestivo. Sobre os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que segue.
Inicialmente, destaco que a empresa Penedo Agro Industrial S/A, impetrou a Ação
Ordinária n° 93.0003636-0, junto à Justiça Federal de Alagoas, obtendo declaração de
inexigibilidade de créditos e direitos creditórios contra a previdência social. Parte do direito
creditório foi cedido ao autuado, que pertence ao mesmo grupo empresarial que a cedente.
E conforme se extrai por meio da decisão exarada em sede de execução de
sentença, fls. 467/473, os termos da compensação ainda se discutem, deixando claro, o juiz da
execução, que se o autor pretender não respeitar os limites de compensação previsto na
legislação previdenciária, deve se valer de ação própria.
Some-se a isso o fato de que os valores glosados foram efetuados com base em
parecer exarado pela Delegacia da Receita Federal - DRF de Maceió/AL, a fim de atender à
solicitação da Procuradoria da Fazenda Nacional — PFN com vistas à contestação dos valores
trazidos pelo autor na execução.
Assim, resta claro que os valores compensados pela empresa foram levados à
apreciação judicial, pelo que a decisão da justiça se sobreporá ao de qualquer instância
administrativa sobre a matéria, considerando-se, portanto, caracterizada a renúncia ao
contencioso administrativo neste ponto.
A existência de ação judicial não impede a tramitação da exigência fiscal no
contencioso administrativo, de modo que a renúncia somente ocorrerá quando a ação judicial
tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126, § 3°, da
Lei n° 8.213/91). Dessa forma, se a impugnação tratar de matéria diversa da ação judicial, o sujeito
passivo terá direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria diferenciada. É ver o
que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Dessa forma, constato que há parcial identidade de matérias discutidas no âmbito
judicial e na esfera administrativa, e que implica no reconhecimento de renúncia ao contencioso
administrativo e o não conhecimento da peça recursal para a apreciação da legitimidade da
compensação efetuada pelo recorrente.
E ainda que assim não o fosse, também entendo que não assiste razão ao
recorrente, ante a ausência de demonstração dos elementos exigidos para o nascimento da
relação jurídica na condição de credor do Fisco, apta a legitimar o encontro de contas entre débito
e crédito por meio da compensação tributária.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002220/2009-46
7
A propósito, o Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015, aplicado em caráter subsidiário ao processo tributário federal, contém previsão
expressa sobre a distribuição do ônus probatório, cabendo ao autor quanto ao fato constitutivo de
seu direito, no caso, a existência dos créditos que serviram para a compensação.
É imprescindível, portanto, que o contribuinte demonstre, por meio da linguagem
de provas, as afirmações que alega, em especial a existência e a liquidez dos créditos
compensáveis.
Destarte, cabe pontuar que a compensação tributária somente é admitida para
crédito imbuído dos atributos de certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito
utilizado não estiver seguramente estabelecida. Não comprovado o recolhimento indevido de
contribuições, não se evidencia qualquer crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa
das compensações efetuadas.
Independentemente da causa, o fato é que o contribuinte não apresentou os
elementos necessários para a comprovação da certeza e liquidez do suposto direito, o que impede
a homologação da compensação, sobretudo em face do princípio da indisponibilidade do interesse
público. A esse respeito, Fabiana del Padre Tomé1, em estudo específico sobre o ônus da prova no
processo administrativo fiscal, conclui o seguinte:
O direito à produção probatória decorre da liberdade que tem a parte de
argumentar e demonstrar a veracidade de suas alegações, objetivando convencer
o julgador. Visto por outro ângulo, o direito à prova implica a existência de ônus,
segundo o qual determinado sujeito do processo tem a incumbência de
comprovar os fatos por ele alegados, sob pena de, não o fazendo, ver frustrada a
pretendida aplicação do direito material. Desse modo, a prova dos fatos
constitutivos cabe a quem pretenda o nascimento da relação jurídica, enquanto a
dos extintivos, impeditivos ou modificativos compete a quem os alega.
Nesse sentido, reputo correta a glosa da compensação efetuada, uma vez que o
contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base
para constituição do crédito previdenciário, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados.
Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão. A propósito, transcrevo os
seguintes excertos do Relatório Fiscal (e-fls. 18 e ss), e que traz inúmeras considerações não
enfrentadas adequadamente pelo recorrente:
[...] 6. Os fatos geradores do presente lançamento de débito estão discriminados
no Relatório de Lançamentos — RL, de duas páginas, parte integrante deste AIOP,
lançados sob o código de Levantamento "COM — Glosa Compensação Indevida".
6.1. O contribuinte efetuou a compensação, com contribuições devidas à
Previdência Social, de valor de crédito objeto do Contrato de Cessão Parcial de

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. O ônus/dever da prova no processo administrativo tributário. In: Segurança
Jurídica na tributação e Estado de Direito. II Congresso Nacional de Estudos Tributários – IBET.
Coordenação: Eurico Marcos Diniz de Santi. São Paulo: Noeses, 2005. p. 159.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002220/2009-46
8
Crédito Tributário Resultante de Título Executivo Judicial, de 09/04/08, cuja cópia
está anexa a este Relatório Fiscal como Documento 1, através do qual a cedente,
Penedo Agro Industrial S/A, se compromete a ceder à cessionária, Companhia
Açucareira Central Sumaúma, parte de seus créditos reconhecidos no título
executivo judicial, objeto da Ação n° 93.0003636-0, no valor de R$ 1.292.911,43.
6.2. Na Ação Ordinária, processo n° 93.0003636-0 da Justiça Federal, 1' Vara da
Seção Judiciária de Alagoas, a autora, Penedo Agro Industrial S/A, obteve a
declaração de não vinculação de seus empregados, que trabalhavam em seu setor
agrícola, no período até o início da vigência da Lei n° 8.212/91, à Previdência
Social Urbana, decisão transitada em julgado em 31/05/2005.
6.2.1. O referido processo encontra-se em fase de execução de sentença. O Exmo.
Sr. Dr. Juiz Federal em sua Decisão de fls 925/931 daquele processo, ao fazer a
análise do julgado acerca da prescrição qüinqüenal e anulação dos lançamentos
fiscais, define, na hipótese de recolhimento espontâneo do tributo, que "deve ser
reconhecida a prescrição da pretensão à repetição do indébito das contribuições
pagas antes de agosto de 1983, já que a ação foi ajuizada em agosto de 1993".
6.2.1.1. O Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal defere em parte o requerimento da autora,
para lhe assegurar o direito à compensação do indébito (respeitado o prazo de
prescrição delimitado no julgado), não podendo a parte ré apresentar óbice
quanto à admissibilidade de a autora cumprir o julgado através da compensação,
sob pena de cominação de multa diária. Acrescenta que, no entanto, fica
assegurado aos agentes fiscais proceder à devida fiscalização das operações do
procedimento de compensação realizado pela autora, sendo afastada a
cominação da multa diária nos óbices decorrentes da atividade de fiscalização.
6.2.2. Ocorre que, independentemente de se tratar, no caso da presente glosa de
compensações efetuadas pelo contribuinte, de crédito de terceiro, obtido
mediante contrato de cessão de crédito, o próprio valor total do crédito
pretendido pela autora da Ação Ordinária (neste caso cedente) já foi contestado
pela Fazenda Nacional, nos autos do processo n° 93.0003636-0, como faz prova a
petição cuja cópia está anexa a este Relatório Fiscal como Documento 2 (vide "Da
Repetição de Indébito", em suas páginas 10 a 16).
6.2.2.1. Nos cálculos de execução apresentados pelo contribuinte, cuja cópia está
anexa ao presente Relatório Fiscal como Documento 3, o valor total do indébito,
discriminado em seu demonstrativo a título de "Montante da Diferença
Requerida", de R$ 2.185.644,28, corresponde ao período de 08/1983 a 12/1991,
atualizado, conforme afirma a Perícia naquela Ação Ordinária, até 11/1994. Em
seus cálculos, o contribuinte atualiza esse montante até 04/2007, apurando o
total de R$8.703.472,73.
6.2.2.2. Ocorre que os valores relativos às competências de '11/1991 e 12/1991
não correspondem ao objeto da Ação Declaratória, em que foi declarada a não
vinculação de seus empregados, que trabalhavam em seu setor agrícola, no
período até o início da vigência da Lei n° 8.212/91; à Previdência Social Urbana. A
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002220/2009-46
9
partir de 11/1991 já estava em vigor a Lei n° 8.212/91, no que se refere às
contribuições destinadas ao Regime Geral de Previdência Social, que passou a
abranger tanto os trabalhadores que prestam serviço de natureza urbana como
de natureza rural, sem distinção.
6.2.2.3. Além disso, na maior parte dessas competências de 08/1983 a 10/1991, o
contribuinte não havia efetuado qualquer recolhimento à Previdência Social
Urbana, o que está claramente exposto na manifestação da Fazenda Nacional
juntada ao processo n° 93.0003636-0, anexa a este Relatório Fiscal como
Documento 2. De acordo com os cálculos apresentados pela Fazenda Nacional,
nas planilhas que constam do Documento 2 o valor total do crédito do
contribuinte, atualizado também até 04/2007, mesma data utilizada pela autora,
é de R$ 1.687.094,97. Esses mesmos valores, atualizados até o início das
compensações efetuadas pela autora, Penedo Agro Industrial S/A, em 05/2003,
correspondem ao total do indébito de R$1.447.415,39.
6.2.3. A própria autora (cedente), Penedo Agro Industrial S/A, efetuou
compensações com contribuições previdenciárias, cujos valores excedentes aos
calculados pela Fazenda Nacional, correspondentes ao real indébito, já foram
objeto de glosa, através do Auto de Infração de Obrigações Principais — AIOP de
n° 37.187.497-1, lavrado em 22/09/08, cuja cópia está anexa ao presente
Relatório Fiscal como Documento 4. Desta forma, não há que se falar em valores
remanescentes, cedidos à Companhia Açucareira Central Sumaúma, porque todo
o indébito já foi compensado pela autora da Ação Ordinária, inclusive em excesso.
6.3. Tendo sido expressamente intimado para apresentar esclarecimento por
escrito a respeito das contas e datas em que teriam sido contabilizados os valores
compensados com contribuições previdenciárias, no período de 05/2007 a
03/2008, por meio do Termo de Intimação Fiscal — TIF de n° 005, de 08/04/09, o
contribuinte informou por escrito, em 20/04/09, lançamentos contábeis
efetuados, referentes ao crédito compensado com contribuições previdenciárias
relativas às competências de 04/2002 a 04/2007, conforme processo n°
93.0003580-0,
mas
não
apresentou
qualquer
lançamento
contábil
correspondente ao crédito compensado com contribuições previdenciárias
relativas às competências de 05/2007 a 03/2008, conforme processo n°
93.0003636-0.
6.4. Na Planilha A anexa a este Relatório Fiscal, discriminamos os valores totais
compensados pelo contribuinte, por competência, de acordo com informações
prestadas por ele nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e de Informações à Previdência Social — GFIP. Na referida planilha estão
discriminados ainda o número de controle da GFIP e seu número de registro de
arquivo.
6.4.1. Na mesma Planilha A, estão discriminados os valores compensados com as
contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, de
segurados contribuintes individuais e de transportadores autônomos (conforme
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002220/2009-46
10
FPAS 825), e com aquelas incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção da agroindústria (conforme FPAS 744), declarados
pelo contribuinte nas GFIP.
6.5. Anexamos ao presente Relatório Fiscal, como Documento 5, relatórios das
informações contidas nessas GFIP nas quais foram efetuadas as compensações
ora glosadas, tanto apresentados pelo contribuinte, como emitidos pelo sistema
"GFIP WEB" do Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil.
6.5.1. O valor apurado pelo sistema da GFIP como "Valor devido à Previdência",
corresponde ao total líquido a ser recolhido à Previdência Social através de Guias
de Recolhimento à Previdência Social — GPS, calculado deduzindo-se das
contribuições incidentes sobre os fatos geradores informados os valores de salário
família, salário maternidade e valor compensado informados pela empresa.
6.5.1.1. Constam dentre os documentos anexos como Documento 5, cópias das
guias de recolhimento à Previdência Social, que comprovam os únicos
recolhimentos feitos pelo contribuinte, para as competências de 05/2007 a
03/2008, relativos a apenas parte do "Valor devido à Previdência", após a
dedução dos valores compensados aqui glosados. Portanto, todos os valores
recolhidos pelo contribuinte para aquelas competências, já foram devidamente
considerados para a quitação das contribuições destinadas à Previdência Social,
conforme declaração do contribuinte nas GFIP.
7. O crédito lançado (valor originário, juros e multa) encontra-se fundamentado
na legislação constante do anexo de "FLD - Fundamentos Legais do Débito",
integrante deste Auto de Infração.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
2. Mandado de Procedimento Fiscal - MPF.
Em seu arrazoado, o sujeito passivo alega a nulidade do lançamento, suscitando
vícios acerca do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), bem como alegando que o período já foi
abrangido por fiscalização previdenciária anterior.
Pois bem!
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que o caso dos autos
envolve a “refiscalização”, que é a ação fiscal com vistas a abranger períodos e fatos já objeto de
auditorias-fiscais anteriores, baseando suas alegações no campo da suposição. E a esse respeito,
cabe consignar que não implica “refiscalização” o exame de períodos ainda não fiscalizados e nem
mesmo o exame de fatos novos, ainda que relativos a períodos já fiscalizados.
Para além do exposto, ao contrário do que alega o recorrente, eventuais omissões
ou incorreções afligindo o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), não têm o condão de culminar
na nulidade do lançamento tributário, disciplinado pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002220/2009-46
11
obrigatório e vinculado, sob pena de responsabilidade funcional por parte do agente fiscal.
Somente na hipótese de o contribuinte provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua
defesa é que, eventualmente, tais vícios poderão acarretar a nulidade do crédito tributário. A
propósito, a matéria foi sumulada no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Tem-se, pois, que o Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de
controle administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações
fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei. Ademais,
o Mandado de Procedimento Fiscal pode ser prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que
se configure a “refiscalização” tributária.
Ademais, a meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.322 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002220/2009-46
12
tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto
de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, exceto
quanto à alegação acerca da legitimidade da compensação efetuada, para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 574
DF CARF MF
Original